Tribunal: STF
Processo: RE 1479495
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 2. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. 3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.



    Opostos os embargos de declaração, foram parcialmente providos para o fim exclusivo de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e 40, §§ 4º e 8º e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1408525 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1289), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente